Tribunal: TJES
Processo: 0000225-71.2022.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. CLÁUSULA DE CIÊNCIA DA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença da Vara Única de Itarana/ES que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), sob o fundamento de falta de interesse de agir decorrente da celebração de acordo extrajudicial antes da citação dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a celebração de acordo extrajudicial antes da citação formal enseja a perda superveniente do interesse de agir; e (ii) avaliar se a ausência de advogado constituído pelos executados no momento da transação impede a sua homologação judicial e a suspensão do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de transação extrajudicial após o ajuizamento da ação, mas antes da citação, não acarreta a perda do interesse de agir, uma vez que as partes têm o direito de submeter o acordo à homologação judicial para a obtenção de um título executivo judicial, em conformidade com os princípios da celeridade e da primazia da autocomposição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de advogado constituído pela parte executada não constitui óbice à homologação de acordo, por se tratar de negócio jurídico de direito material que independe de capacidade postulatória para sua validade.

A existência de cláusula no instrumento do acordo na qual os executados se declaram expressamente citados da demanda configura comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, suprindo a necessidade do ato citatório formal e convalidando a relação processual.

Presentes os requisitos de validade do negócio jurídico e havendo pedido expresso das partes, a homologação do acordo e a subsequente suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, são as medidas que se impõem, a fim de garantir a efetividade da jurisdição e o respeito à vontade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A celebração de transação extrajudicial antes da citação não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, sendo cabível sua homologação judicial.

A ausência de advogado constituído pela parte executada, por si só, não impede a homologação de acordo extrajudicial.

Havendo acordo entre as partes, o processo de execução deve ser suspenso durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 239, § 1º; 485, VI; 487, III, "b"; 515, III; e 922.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.062.295/DF, Terceira Turma, j. 08/08/2023; STJ, REsp n. 2.165.124/DF, Terceira Turma, j. 15/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000225-71.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: NEUCIANIA AUXILIADORA MARTINS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. CLÁUSULA DE CIÊNCIA DA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença da Vara Única de Itarana/ES que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), sob o fundamento de falta de interesse de agir decorrente da celebração de acordo extrajudicial antes da citação dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a celebração de acordo extrajudicial antes da citação formal enseja a perda superveniente do interesse de agir; e (ii) avaliar se a ausência de advogado constituído pelos executados no momento da transação impede a sua homologação judicial e a suspensão do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de transação extrajudicial após o ajuizamento da ação, mas antes da citação, não acarreta a perda do interesse de agir, uma vez que as partes têm o direito de submeter o acordo à homologação judicial para a obtenção de um título executivo judicial, em conformidade com os princípios da celeridade e da primazia da autocomposição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de advogado constituído pela parte executada não constitui óbice à homologação de acordo, por se tratar de negócio jurídico de direito material que independe de capacidade postulatória para sua validade.

A existência de cláusula no instrumento do acordo na qual os executados se declaram expressamente citados da demanda configura comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, suprindo a necessidade do ato citatório formal e convalidando a relação processual.

Presentes os requisitos de validade do negócio jurídico e havendo pedido expresso das partes, a homologação do acordo e a subsequente suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, são as medidas que se impõem, a fim de garantir a efetividade da jurisdição e o respeito à vontade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A celebração de transação extrajudicial antes da citação não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, sendo cabível sua homologação judicial.

A ausência de advogado constituído pela parte executada, por si só, não impede a homologação de acordo extrajudicial.

Havendo acordo entre as partes, o processo de execução deve ser suspenso durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 239, § 1º; 485, VI; 487, III, "b"; 515, III; e 922.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.062.295/DF, Terceira Turma, j. 08/08/2023; STJ, REsp n. 2.165.124/DF, Terceira Turma, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000225-71.2022.8.08.0027

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADOS: NEUCIANIA AUXILIADORA MARTINS, GABRIELA PAULA BARCELLOS E JOSE CARLOS CANCIAN

JUÍZO PROLATOR: Vara Única de Itarana – Dr. Luís Eduardo Fachetti de Oliveira

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
contra a r. sentença de ID 1521610, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
NEUCIANIA AUXILIADORA MARTINS, GABRIELA PAULA BARCELLOS
e
JOSE CARLOS CANCIAN
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A instituição financeira Apelante ajuizou a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial visando à cobrança de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário.

Contudo, antes que fosse efetivada a citação dos executados, as partes compuseram amigavelmente a lide, celebrando um acordo extrajudicial formalizado por meio do "Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário" (ID 15216105). Na petição de ID 15216104, o Apelante requereu a homologação da transação e a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

O juízo de primeiro grau, contudo, proferiu a r. sentença de ID 15216107, extinguindo o feito sem resolução do mérito por entender que a celebração de acordo antes do aperfeiçoamento da relação processual (citação) resultaria na perda superveniente do interesse de agir.

Opostos Embargos de Declaração (ID 15216110), nos quais o Apelante apontou omissão quanto à análise da cláusula do acordo em que os executados se davam por citados, o juiz singular os rejeitou (ID 15216112), sob o fundamento de que a manifestação de vontade dos devedores, por estarem desassistidos de advogado, não produziria efeitos processuais, o que impediria a homologação judicial.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 15216115), o Apelante sustenta, em suma, que:
(I)
a realização de acordo extrajudicial antes da citação dos executados não implica a perda superveniente do interesse de agir;
(II)
o termo de acordo continha cláusula expressa na qual os Apelados se davam por citados da demanda executiva, configurando o comparecimento espontâneo previsto no artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil;
(III)
a ausência de advogado constituído pelos executados não constitui impedimento para a homologação da transação.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar se a celebração de acordo extrajudicial, antes da citação dos executados, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, e se a ausência de advogado constituído pelos devedores obsta a homologação da transação e a suspensão do processo.

Inicialmente, cumpre destacar que a autocomposição deve ser estimulada pelo ordenamento jurídico como método eficaz de solução de litígios, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual e da pacificação social. Nesse contexto, a transação, seja ela judicial ou extrajudicial, representa a vontade das partes em pôr fim a uma controvérsia, e sua formalização para fins de homologação judicial não deve encontrar óbices infundados.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo por ausência de interesse processual, argumentando que o acordo foi firmado antes da citação. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O interesse de agir, na hipótese, subsiste plenamente, pois qualquer das partes transigentes possui a prerrogativa de buscar a chancela judicial para conferir ao acordo a força de título executivo judicial, conforme preveem os artigos 487, III, "b", e 515, III, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o Recurso Especial n. 2.062.295/DF é elucidativo e se amolda à situação em análise:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. [...] 2.
O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada
. 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença. 4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial.
Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória
. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. 5.
A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo
. E, especificamente no âmbito da execução,
se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso
(art. 922 do CPC/2015). 6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Some-se a isso o fato de que, no "Termo Aditivo" (ID 15216105), os Apelados, em sua Cláusula Oitava, declararam-se "expressamente citados para todos os fins da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.º 0000225-71.2022.8.08.0027". Tal manifestação de vontade configura o comparecimento espontâneo previsto no artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, suprindo qualquer necessidade de citação formal e validando a relação processual.

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, em hipóteses como a presente, basta que o juízo analise os requisitos de validade do negócio jurídico (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei) e, estando estes presentes, homologue a transação e suspenda o feito executivo até o seu efetivo cumprimento, se houver pedido neste sentido, com base no artigo 922 do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR ACORDO DAS PARTES ATÉ CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA
. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 27/07/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 27/06/2024 e concluso ao gabinete em 23/08/2024. 2.
O propósito recursal consiste em definir se é possível suspender a execução de título extrajudicial até cumprimento integral de transação - realizada antes da citação do executado e na qual as partes concordaram com o sobrestamento condicionado ao referido cumprimento - sem caracterizar perda superveniente do interesse de agir do exequente no prosseguimento da execução
. [...] 5. A suspensão do trâmite possui limitação temporal a depender do tipo de processo, podendo as partes convencionarem a suspensão do feito - no âmbito do processo de conhecimento - por até seis meses, ou - em processo de execução - até o fim do prazo para cumprimento da obrigação constituída no acordo. Precedentes.
6. O interesse de agir decorrente da celebração de negócio jurídico processual de suspensão de processo executivo está no incentivo ao cumprimento do acordo pela parte contra a qual a condição de retomada do curso da ação corre - i.e., o devedor e executado - além da preservação do crédito exequendo no seu montante original e seus consectários decorrentes do reestabelecimento da mora quanto ao título extrajudicial original
. [...] 8. A simples notícia de acordo firmado entre as partes, em princípio, não implica em suspensão automática do curso processual,
salvo se houver no acordo a celebração de negócio jurídico processual específico do sobrestamento do processo, sendo irrelevante o fato de o acordo ter sido celebrado antes da citação do executado
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão provido, para determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau, para fins de análise dos requisitos legais para a homologação do acordo firmado entre as partes e, caso positivo, determinar o sobrestamento da execução até o fim do prazo concedido pelo exequente para o executado cumprir a obrigação. (REsp n. 2.165.124/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Portanto, a sentença deve ser integralmente reformada para afastar a extinção do processo e, em seu lugar, homologar o acordo firmado e determinar a suspensão da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença de ID 15216107 e, por conseguinte:

a)
HOMOLOGAR
o acordo extrajudicial celebrado entre as partes (ID 15216105), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil;

b)
DETERMINAR
a
SUSPENSÃO
do processo de execução, com fundamento no artigo 922 do Código de Processo Civil, durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, devendo os autos aguardar em arquivo provisório o seu termo final ou a notícia de eventual descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do presente recurso de apelação para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de REFORMAR a r. sentença de ID 15216107 e, por conseguinte, HOMOLOGAR o acordo extrajudicial celebrado entre as partes (ID 15216105), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Outrossim, DETERMINAR a SUSPENSÃO do processo de execução, com fundamento no artigo 922 do Código de Processo Civil, durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, devendo os autos aguardar em arquivo provisório o seu termo final ou a notícia de eventual descumprimento.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.